Tribunal: TJDFT
Processo: 0717414-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA APLICÁVEL. CRIME COMETIDO DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURADO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. NATUREZA E QUANTIDADE (ART. 42 DA LEI 11.343/06). COCAÍNA. ALTA NOCIVIDADE. QUANTIDADE RELEVANTE. EXASPERAÇÃO DEVIDA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). NÃO INCIDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO.
1. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunhas servem como prova para subsidiar a condenação, principalmente quando harmônicos com os demais elementos – como as conversas extraídas do aparelho celular do réu e a apreensão das drogas na residência do réu – e quando não há fundamentos que infirmem sua veracidade.
2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
3. Na primeira fase de dosimetria da pena aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.
4. Conforme entendimento jurisprudencial deste TJDFT, a prática de novo delito, gozando o réu de liberdade provisória é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente, não havendo que se falar em bis in idem, em razão da valoração negativa dos maus antecedentes.
5. A natureza da droga apreendida deve ser analisada como circunstância especial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, sendo o vetor ‘natureza e quantidade' único e, no caso, a alta nocividade do entorpecente conhecido como cocaína e a relevante quantidade apreendida justificam o aumento da pena-base.
6. A demonstração de que o réu possui maus antecedentes, obsta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
7. Deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tendo em vista o quantitativo da pena aplicada.
8. Apelação não provida.